Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-36.2022.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003418-36.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLARISSA BUENO - ME - CNPJ: 23.823.221/0001-65 (APELANTE), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
CLARISSA BUENO - ME

APELADO(S):
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI N.o 10.209/2001 – AÇÃO INTERPOSTA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.229/2021 – PRAZO ÂNUO – APLICABILIDADE –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2043327/RS) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte (Artigo 8o da Lei no. 10.2009/2001).

2.

O

prazo prescricional de 12 (doze) meses, incluído pela nova lei, será aplicado de imediato, inclusive naquelas situações em que o frete fora realizado antes da vigência da norma (21/10/2021), cuja ação para cobrança da multa pela ausência do adiantamento do vale pedágio foi distribuída após a nova lei. (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CLARISSA BUENO - ME
, tirado contra sentença (ID 262682799) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT que, em Ação de Indenização Por Danos Materiais proposta em desfavor de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, acolheu a prejudicial de mérito, declarando o processo extinto com resolução do mérito, nos seguintes termos:

[...] Compulsando os autos, vislumbro que
os transportes em questão foram realizados no mês de novembro de 2019, conforme demonstrado pela própria autora no ID. 154186141 - fls. 18/20.

Sendo assim,
no momento da propositura da demanda, em 06/10/2022, havia transcorrido o prazo prescricional de 12 (doze) meses a contar da data do transporte, previsto no artigo 8o, parágrafo único, da Lei 10.209/2001, o qual ora transcrevo:

"Art. 8°, Parágrafo único.
Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte."

Diante do exposto,
declaro
prescrita a cobrança de indenização objeto da presente demanda, e
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo, 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, observando-se as ressalvas do artigo 98 do Código de Processo Civil e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade da Justiça, consoante artigo 98, § 3, do CPC.
[...]” [Grifo original]

Em suas razões recursais (ID 262682806), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Aduz que a alteração legislativa no que se refere ao prazo de prescrição, relativo à lei no 10.209/01, com a inclusão do parágrafo único no artigo 8o, passou a prever o prazo prescricional de 12 (doze) meses, não se aplica ao caso dos autos.

2.

Defende a aplicação do prazo decenal e retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 262682810) rebatendo as alegações do recorrente e defendendo a manutenção da sentença fustigada.

Recurso tempestivo, conforme certidão de
ID 262682811
, e isento do recolhimento de preparo, nos termos da certidão de
ID 262695290.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLARISSA BUENO - ME

APELADO(S):
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT que, em Ação Indenizatória por Danos materiais proposta em desfavor de ora apelada, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a cobrança de indenização objeto da presente demanda.

Na origem, cuida-se de ação Indenizatória Por Danos Materiais proposta por
CLARISSA BUENO-ME
ajuizada em desfavor de USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, visando a condenação da empresa apelada ao pagamento da multa referente ao dever de antecipação de vale-pedágio obrigatório, em dobro e corrigidos com juros legais e correção monetária desde a data do transporte realizado.

Alegou, para tanto, que prestou serviços de frete para a parte recorrida, e não recebeu, de forma adiantada, o valor dos pedágios, conforme imposição da legislação aplicável.

A autora impugnou a contestação, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito e declarou o processo extinto com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que o artigo 18 da Lei 11.442/2007, é claro ao dispor que o prazo prescricional de um ano, para a cobrança de eventuais danos relativos aos contratos de transporte, é contado a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

Afirma que o conhecimento do dano se deu quando o apelante constatou que o pagamento não ocorreria na esfera administrativa, ocasião em que ajuizou a presente demanda.

Segue sustentando, que a apelada não trouxe aos autos qualquer indício capaz de fixar o marco inicial para o prazo prescricional da pretensão da parte autora/recorrente, ônus do qual lhes incumbia.

Sustenta que é inaplicável à espécie a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, V, do Código Civil, porquanto não versa a lide acerca de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, mas sim do escorreito cumprimento de dispositivo de lei, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos disposto no art. 205 da legislação civil, diante da inexistência de prazo menor previsto em lei.

Compulsando os autos, tenho que razão não assiste à recorrente.

Explico.

Isto porque, compulsado os autos, verifica-se que a distribuição da ação ocorreu em 22.09.2023, portanto, depois do início da vigência da alteração dada pela Lei no. 14.229/2021, que implementou a inclusão do parágrafo único do art. 8o da Lei no. 10.2009/2001, o qual dispõe que:

"Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte".

Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á de imediato o prazo prescricional previsto na referida norma.

De acordo com o julgado, o prazo prescricional de doze meses, contados da realização do transporte, incluído pela nova lei será aplicado de imediato, inclusive naquelas situações em que o frete fora realizado antes da vigência da norma (21/10/2021), conforme o caso em análise, cuja ação para cobrança da multa pela ausência do adiantamento do vale pedágio foi distribuída após a nova lei.

Dito isso, considerando que o frete foi realizado antes da vigência da norma, mas a ação foi proposta depois da vigência da nova lei, o prazo prescricional a ser observado é de um ano, conforme o disposto no artigo 8o, parágrafo único, da Lei 14.229/2021.

Nesse sentido, segue o precedente da Corte Superior, no julgamento do
REsp. no 2.022.552-RS
, pela Ministra Nancy Andrighi.

Senão vejamos:

“(...) A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.”

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

In casu
, os fretes sob exame foram realizados no mês de
novembro de 2019
e a ação de indenização foi ajuizada
em 6 de outubro de 2022
, ou seja, quando já transcorrido o prazo de 12 meses, contado a partir de
22/10/2021
, data da entrada em vigor da Lei no 14.229/2021.

Portanto, operou-se a prescrição da ação, devendo a sentença ser mantida.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências acerca do tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N.o 10.209/2001. PRESCRIÇÃO ANUAL. RECONHECIMENTO. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No 14.229/2021, QUE IMPLEMENTOU A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 8o DA LEI No 10.2009/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ATUAL ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO
.”

(Apelação Cível, No 50013928520228210153, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 09-01-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N.o 14.229/2021, QUE IMPLEMENTOU A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 8o, DA LEI N.o 10.2009/2001, O QUAL DISPÕE QUE "PRESCREVE EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO PARA COBRANÇA DAS PENAS DE MULTA OU DA INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE ARTIGO, CONTADO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE". PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APURANDO-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 487, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 50000362120238210153, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 08-01-2024).

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8o previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando, dessarte o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses. (...)”

(N.U 1003336-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025